Tribunal: TJSP
Processo: 2007177-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – Decisão agravada que acolheu em parte a exceção de não executividade oposta pela empresa-agravada, consignando que os juros moratórios exigidos pela Fazenda Estadual sobre a dívida sub executio devem ser limitados ao índice da taxa SELIC, sem que, com esta retificação,

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – Decisão agravada que acolheu em parte a exceção de não executividade oposta pela empresa-agravada, consignando que os juros moratórios exigidos pela Fazenda Estadual sobre a dívida sub executio devem ser limitados ao índice da taxa SELIC, sem que, com esta retificação, comine-se o título executivo de nulidade - acolhimento da tese de defesa suscitada no incidente que não implica a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em prol da excipiente, tendo em vista que não houve a extinção do processo executivo – aplicação do princípio da sucumbência estatuído no art. 85, do CPC/2015 - decisão mantida. Recurso desprovido.